Tribunal: CARF
Processo: 10909.720182/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720182/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.592 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/04/2008, 25/04/2008, 06/05/2008, 15/05/2008,
03/06/2008, 05/06/2008, 07/08/2008, 13/08/2008, 27/10/2008, 10/11/2008,
24/11/2008, 30/12/2008, 02/06/2009, 31/08/2010, 12/12/2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso interposto após o vencimento do prazo previsto na
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da intempestividade de sua interposição.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória de informar os dados sobre o veículo ou carga transportada antes da chegada da
embarcação no porto de destino, nos termos do art. 22 combinado com o art. 50 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 800/2007, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720182/2013-91
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.592 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720182/2013-91

Consta da descrição dos fatos do auto de infração que o “Agente de Carga
denominado ILS Cargo Transportes Internacionais Ltda., registrado no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ n° 03.519.007/0001-02, conforme telas do sistema e documentos em
anexo, e/ou seu (s) representante (s), deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta, no
período de 16/04/2008 a 12/12/2010, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações
relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade”, cujos CEs mercante constam
do anexo ao auto de infração.
Anexos ao auto de infração, encontram-se a tabela contendo os dados de todos os
registros e extratos dos conhecimentos eletrônicos.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
aduzindo (i) ilegitimidade passiva do agente desconsolidador (agente de carga), (ii) que todas as
informações referentes à mercadoria e à operação de transporte foram devidamente prestadas,
(iii) ausência de prejuízo à fiscalização, (iv) erros causados pelo armador emissor do MBL
(registro de informações fora do prazo), (v) ocorrência de denúncia espontânea, (vi) ausência de
obrigação legal no período de contingência até 31/03/2009, (vii) ausência de obrigação legal
quanto aos pedidos de retificação de informações e (viii) aplicação da penalidade com base no
envio das informações e não na quantidade de conhecimentos de embarque.
Diante dos questionamentos feitos pelo então Impugnante, a DRJ baixou os autos
em diligência à repartição de origem para que se esclarecessem os seguintes fatos:
- A carga objeto do CE Agregado (House) no 040805218738702 (TABELA FL. 11 -
INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO) não tinha como
destino o porto de Itajaí/SC, mas o porto de Pecém/CE, neste caso, o prazo legal
previsto (art. 50 da IN RFB no 800/2007) foi observado, devendo a respectiva multa ser
cancelada;
- As cargas objeto dos CE Agregados (House) no 181005215647618 (TABELA FL. 11
– HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO), no 181005215616224
(TABELA FL. 11 – HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO) e no
181005215688306 (TABELA FL. 11 – HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO) foram informadas em 10/12/2010, às 16:00 horas, observando o
disposto pelo artigo 22 da IN RFB no 800/2007, devendo as respectivas multas serem
canceladas, considerando que o navio em que estas mercadorias estavam atracou no dia
14/12/2010.
Realizada a diligência, a fiscalização assim se manifestou:
3. Em relação ao CE 040805218738702, tenho a informar:
- O Conhecimento Eletrônico Master, ao qual estava vinculado esse CE House era o de
número 040805204769830;
Em 11/08/2008, a carga, amparada pelo Conhecimento Eletrônico em questão, foi
objeto de transbordo no Porto de Itajaí, com destino ao Porto de Pecém. A Escala e
Manifesto
que
ampararam
o
CE
foram
08000257856
e
0408B02142123,
respectivamente;
- Em 22/11/2008, às 10:53 horas, houve a atracação efetiva do navio na unidade de
destino;
- Somente em 24/11/2008, houve a indicação da desconsolidação do CE Master
040805204769830, com a indicação do CE House 040805218738702.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.592 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720182/2013-91

- Com base nessas informações, não há dúvidas de que o interessado deixou de prestar
as informações sobre o veículo e/ou carga transportada na forma, prazo e condições
estabelecidas na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, alterada
pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014, com prejuízo aos
procedimentos de controle aduaneiro.
4. Para os CEs 181005215647618, 181005215616224 e 181005215688306, conforme
extrato do sistema Siscomex Carga, anexado a este processo, verifica-se que a atracação
efetiva do navio ocorreu no dia 12/12/2010, às 15:10 horas. Como as informações
foram prestadas, conforme reconhece o interessado em sua impugnação, no dia
10/12/2010, às 16:00 horas, o prazo previsto no art. 22 da INRFB 800/2007 havia sido
extrapolado, o que caracteriza a infração prevista no Enquadramento Legal constante do
auto de infração deste processo.
A DRJ manteve o lançamento, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes
termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/04/2008, 25/04/2008, 06/05/2008, 15/05/2008, 03/06/2008,
05/06/2008, 07/08/2008, 13/08/2008, 27/10/2008, 10/11/2008, 24/11/2008, 30/12/2008,
02/06/2009, 31/08/2010, 12/12/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo, no sistema SISCOMEX CARGA, das informações relativas à
desconsolidação de carga no porto alfandegado de destino do Conhecimento Eletrônico
Genérico (CE Genérico) tipifica a multa prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga é o sujeito passivo da obrigação de prestar informações à RFB,
através do sistema SISCOMEX CARGA, relativas à desconsolidação de cargas
importadas.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do Código Tributário Nacional.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo
de obrigação acessória concernente à prestação de informações relativas à carga
transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração. Súmula CARF no 126.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/03/2021 (fl. 170), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/04/2021 (fl. 189) e reiterou seus pedidos,
repisando os argumentos de defesa, aduzindo, ainda, o seguinte:
a) a Recorrente é associada à ACTC (Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais),
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.592 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720182/2013-91

tendo tal entidade ajuizado ação contra a União Federal pugnando pela não aplicação de multas
quando da configuração da denúncia espontânea ante o tipo de penalidade exigida nestes autos;
b) ainda que a Recorrente tenha se associado à ACTC após o ajuizamento da ação
que teve sua liminar deferida, tal decisão se aplica a todos os associados conforme cópia da ata
de audiência anexada;
c) a lavratura da multa discutida nesse processo não é objeto de discussão judicial;
d) falta de razoabilidade da penalidade;
e) retroatividade benigna da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, que alterou
a Instrução Normativa RFB n° 800/2007, razão pela qual a multa sob comento não podia ser
mais exigida;
f) prescrição intercorrente.
Junto ao Recurso Voluntário, carreou-se aos autos cópia de ação judicial com
antecipação de tutela.
Na mesma data da interposição do recurso, o Recorrente transmitiu
correspondência aduzindo que, ao acessar o e-processo no dia 01/03/2021 e proceder ao
download do presente processo no dia seguinte, constatou que o acórdão da DRJ não se
encontrava disponível, não recebendo, a partir de então, mais nenhuma comunicação.
Ainda segundo o Recorrente, ao acessar o relatório de sua situação fiscal no dia
20/04/2021, identificou o presente processo na situação de devedor, quando, acessando
novamente o e-processo, conseguiu baixar o acórdão da DRJ.
Sobre essas alegações do Recorrente, assim se manifestou a repartição de origem:
O interessado foi cientificado do acórdão de impugnação em 02/03/21, conforme fls.
167-170. Em 23/04/21, apresentou os documentos das fls. 171-233 como recurso
voluntário, intempestivamente, porém, contestando a data da ciência, tendo em vista
problemas no sistema e-cac. Considerando-se tal alegação como preliminar de
tempestividade, encaminhe-se o processo ao CARF para julgamento, nos termos do art.
35 do Decreto 70235/72.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
De acordo com os dados presentes no e-processo, o Recorrente interpôs o Recurso
Voluntário após o prazo de 30 dias previsto na legislação (art. 33 do Decreto no 70.235/1972),
tendo-se por configurado como intempestiva a peça recursal.
Ele alega que, ao acessar o e-processo no dia 01/03/2021 e proceder ao download
do presente processo no dia seguinte, constatou que o acórdão da DRJ não se encontrava
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.592 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720182/2013-91

disponível, não recebendo, a partir de então, mais nenhuma comunicação, vindo a tomar
conhecimento, somente em 20/04/2021, da sua situação de devedor no processo, ocasião em que
se coneguiu baixar o acórdão de primeira instãncia.
No comunicado em que informou os dados acima, o Recorrente reproduziu duas
planilhas contendo, segundo ele, a indicação de que somente em 20/04/2021 conseguira acessar
o acórdão de primeira instância, quando, então, interpôs o Recurso Voluntário.
As referidas planilhas encontram-se em situação de difícil leitura, sendo possível
vislumbrar apenas algumas informações quando confrontadas com a tela de abertura do processo
no e-processo.
Para corroborar a referida situação, o Recorrente trouxe aos autos dados relativos
ao tamanho dos arquivos por ele baixados e cópias de e-mails trocados na empresa em
02/03/2021, data essa coincidente com a constante do termo de abertura de mensagem, qual seja,
a da ciência do acórdão da DRJ.
Inobstante tal argumentação do Recorrente, consultando-se os dados registrados
na planilha “i” do documento “Termo de ciência por abertura de mensagem” no e-processo,
constata-se que tal documento foi juntado aos autos às 9h50min do dia 02/03/2021, enquanto que
os e-mails internos à empresa em que se informou a não disponibilidade do acórdão de primeira
instâcia foram enviados ao “Controller Department” no mesmo dia mas em horário anterior
àquele (enviado às 8h29min e repassado às 9h46min), situação essa a indicar que as conversas
ocorridas nos referidos e-mails se deram no mesmo dia mas antes da disponbilização do
documento sob comento. Ou seja, somente após as referidas tratativas que o a mensagem do e-
processo foi acessada, considerando-se o Recorrente como cientificado do acórdão de primeira
instância pela abertura da mensagem, situação essa que leva à conclusão de que, se o Recorrente
tivesse acessado o e-processo um pouco mais tarde no mesmo dia ou no dia seguinte, muito
certamente o acórdão da DRJ já estaria disponível para baixa.
Logo, tendo-se em conta o referido “Termo de ciência por abertura de
mensagem”, é possível afirmar que o acórdão da DRJ foi cientificado ao Recorrente em
02/03/2021, iniciando-se a partir daí o transcurso do prazo de 30 dias para se interpor recurso, o
que veio a ocorrer somente em 23/04/2021, portanto, intempestivamente.
De acordo com o art. 111, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), a
suspensão do crédito tributário prevista no art. 151 do mesmo CTN decorrente, dentre outras
hipóteses, das reclamações e dos recursos no processo tributário administrativo, deve ser
interpretada literalmente, razão pela qual a aferição da tempestividade do Recurso Voluntário
deve se pautar pelos documentos presentes no sistema, documentos esses não infirmados com
comprovação inequívoca em sentido contrário.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade de sua interposição.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.592 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720182/2013-91

Hélcio Lafetá Reis

Fl. 241
DF CARF MF
Original